Tribunal: TJDFT
Processo: 0746719-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDLEYA Gabinete do Des. Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0746719-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: SUPORTE MEDICAL COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, ora ré/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, em ação de obrigação de fazer c/c danos materiais e morais movida em seu desfavor por SUPORTE MEDICAL COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA, ora autora/agravada, deferiu a tutela de urgência pleiteiada na origem, nos seguintes termos: “A pretensão deduzida em Juízo tem nítida plausibilidade jurídica, pelas seguintes razões: As faixas marginais de cursos d'água naturais perenes e intermitentes é território especialmente protegido pela ordem jurídica ambiental, na condição de área de preservação permanente (Lei 12651/12 art. 4o). A autora demonstra de modo suficiente que o curso d'água adjacente ao imóvel que ocupa foi aterrado, o que ocasionou o espraiamento das águas, vindo a atingir sua edificação. O art. 7o da Lei 12651/12 comina ao proprietário a obrigação de recompor a vegetação situada na APP, donde é possível concluir que obviamente não só a vegetação, mas o próprio curso d'água deve ser preservado. Tal obrigação é qualificada pelo art. 2o, § 2o, da mesma lei, como propter rem. As placas nas fotografias que instruem a inicial indicam que a Terracap é a proprietária do imóvel onde corria o córrego aterrado. Não apenas pelo aspecto puramente ambiental, o desvirtuamento do curso d'água gera externalidades negativas nas adjacências, comprometendo a salubridade e segurança das edificações vizinhas, como demonstra a parte autora. Portanto, configura-se aqui o uso anormal da propriedade da Terracap, o que justifica a exigência, pelo proprietário do prédio vizinho, de exigir a adoção de medidas tendentes a fazer cessar as interferências negativas, conforme estatui o Código Civil, nos arts. 1277 e segs. O periculum in mora encontra-se também devidamente caracterizado, não propriamente como risco iminente, mas como prejuízo atual: o aterramento do curso d'água já vem causando danos à edificação e à atividade desenvolvida pela empresa autora, pelas infiltrações que afetam a estrutura da edificação e comprometem as condições sanitárias necessárias às atividades de acondicionamento de equipamentos médico-hospitalares. Em face do exposto, defiro a liminar, para cominar à ré a obrigação de executar a remoção do aterro que obstruiu a nascente mencionada na inicial, bem como obras de drenagem e contenção do espraiamento das águas, devendo iniciar as obras no prazo de 5 dias, comprovando-se as providências adotadas nos autos. Defiro também o pedido para cominar a obrigação de isolamento e proteção suficiente da área, de modo a coibir a reiteração do dano à nascente por ocupações ou deposição de materiais, no prazo de 5 dias. O descumprimento das providências ora cominadas importará em multa no valor de R$ 500,00 por dia de atraso. Cite-se e intime-se, para ciência e cumprimento à presente decisão, bem como para a apresentação de resposta no prazo legal. Publique-se; ciência ao Ministério Público” A decisão ora impugnada (ID 253075949) foi proferida pelo juízo de primeiro grau, que deferiu liminarmente a tutela provisória de urgência, cominando à Terracap a obrigação de executar a remoção do aterro que obstruiu a "nascente" citada na inicial, bem como realizar obras de drenagem, contenção e isolamento da área, tudo no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00. Irresignada, a parte Agravante sustenta que a área em questão está inserida em imóvel totalmente urbano, com Projeto Urbanístico URB 122/97 aprovado e registrado desde 06/10/1998, e que não incide sobre Área de Preservação Permanente (APP), Unidade de Conservação (UC) ou Área de Proteção Integral (APA). Aduz que não há qualquer indício de nascente na área, mas sim, uma vala de escoamento de águas, provavelmente pluviais. A Terracap alega que não concorreu de qualquer forma para o evento danoso, não tendo realizado obra ou movimentação de terra no local. Afirma que a responsabilidade primária pelo dano é de terceiros (o poluidor direto que realizou o aterro). Cita a Súmula 652 do STJ, segundo a qual a responsabilidade civil da Administração Pública por danos ambientais decorrentes de omissão é solidária, mas de execução subsidiária. Portanto, o Poder Público deveria ser acionado somente após esgotadas as possibilidades de execução contra o poluidor direto, que deveria ser incluído no polo passivo. A parte agravante destaca, ainda, que o prazo exíguo de 5 (cinco) dias impossibilita a execução de qualquer serviço emergencial com a devida segurança técnica e respeito à legislação pública. Informa que seus engenheiros identificaram a instabilidade estrutural do muro com risco iminente de colapso, sendo que qualquer intervenção de movimentação de terra ou drenagem poderia agravar a instabilidade, colocando em risco a segurança dos trabalhadores. A Terracap estima precisar de, no mínimo, 180 (cento e oitenta) dias para a contratação da empresa e o início da execução dos serviços, em obediência à legislação. Nesse contexto, a Terracap alega que a fumaça do bom direito (fumus boni iuris) se encontra na evidente impossibilidade de fixação de multa diária por uma obrigação de recuperação em área que não é APP. O perigo da demora (periculum in mora) está consubstanciado na multa diária imposta e no longo prazo necessário (180 dias) para a contratação e início dos serviços. Diante de tais fundamentos, requer, em sede de tutela recursal, a atribuição de efeito suspensivo à decisão impugnada, nos termos do art. 1.019, I, do CPC , para que, ao final, seja reformada a decisão a fim de desobrigar a Terracap da realização das obras e retirar a multa diária cominada. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Não é o caso dos autos. Em princípio, é fundamental destacar que a divergência entre as partes sobre se o terreno onde se encontra o curso d'água está situado em Área de Preservação Permanente ou em área urbana, bem como se o curso d'água é uma nascente ou uma vala de escoamento, deverá ser discutida no curso do processo, após o devido contraditório e a instrução probatória. Contudo, em uma análise preliminar, é evidente que o terreno adjacente ao imóvel da parte autora/agravada é de propriedade da Terracap, ora ré/agravante (IDs. 253058768 e 253058785 dos autos de origem); e que o aterro sobre o curso d'água existente no terreno da Agravante está gerando danos ao imóvel da Agravada (Ids. 253058789; 253058794; 253061054; 253061056; 253061064; 253061074 dos autos de origem), o que configura um uso anormal da propriedade e, consequentemente, fere o direito de vizinhança, conforme estabelece o art. 1.277 do Código Civil: Art. 1.277. O proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha. Parágrafo único. Proíbem-se as interferências considerando-se a natureza da utilização, a localização do prédio, atendidas as normas que distribuem as edificações em zonas, e os limites ordinários de tolerância dos moradores da vizinhança. Dessa forma, ainda que a responsabilidade de terceiros pelo aterro e pelos danos causados possa ser discutida no curso do processo, a Terracap, como proprietária do terreno, tem o dever de fazer cessar o dano ao imóvel vizinho, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso. Por fim, quanto à alegação de que o prazo concedido é exíguo, esclareço que a Terracap tem ciência da necessidade de reparos no terreno há quase dois meses (Id. 253058775), sem que tenha adotado qualquer medida para solucionar a demanda. Assim, o prazo de cinco dias para o início das obras, o que não se mostra desproporcional nem desarrazoado, considerando o risco de agravamento dos danos gerados ao imóvel da parte autora. Posto isso, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito Convocado